Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-35.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM VOO OPERADO 17 HORAS DEPOIS. PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a companhia aérea a pagar ao autor R$3.000,00 pelos danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que o atraso do voo ocorreu em virtude de intenso tráfego aéreo. Assevera que não há dano moral a ser compensado, ante a inexistência de ato ilícito, tendo em vista força maior. Afirma, ainda, que prestou assistência aos passageiros. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado, por se revelar excessivo.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, id 74504326.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à compensação pelos danos morais. Na hipótese, o autor contratou voo da requerida de Brasília para Natal, saindo as 11h35 e chegando às 17h55, mas, em razão de problemas de infraestrutura aeroportuária, o voo somente foi operado no dia seguinte, chegando ao destino 17 horas depois.
5. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da empresa recorrida diante da situação de estresse elevado experimentada pelas recorrentes, notadamente por estarem em país estrangeiro.
6. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo em razão de tráfego aéreo intenso, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, considerando que o atraso no voo foi superior a 4 horas restou incontroverso, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço. A assistência material foi prestada, uma vez que foram disponibilizados vouchers para alimentação.
7. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
8. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
9. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 17 horas, ocasionando a perda de um dia no destino, bem como a diária do resort reservado. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
10. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
11. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$3.000,00 para cada autor considerou critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor é adequado para a compensação dos danos experimentados.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.